Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-96.2021.8.11.0035
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-96.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Registro de Óbito após prazo legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIO PRIMO DA SILVA - CPF: 951.424.951-87 (EMBARGANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU - CNPJ: 41.719.971/0001-73 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBER LIRA DA SILVA - CPF: 042.448.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001181-96.2021.8.11.0035

EMBARGANTE: MARIO PRIMO DA SILVA

EMBARGADO: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE ÓBITO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
ASTREINTES
FIXADAS DE OFÍCIO EM FACE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO
EXTRA PETITA
. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de anulação de certidão de óbito, revogou a multa diária (
astreintes
) anteriormente fixada em desfavor do INSS, sob o fundamento de que tal imposição caracterizava decisão
extra petita
, em ofensa ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC/2015.

2. O embargante sustenta omissões quanto aos arts. 139, IV, 297, 497, 536, 537, 489, §1o, IV e VI, e 492 do CPC, além do Tema 706 do STJ, bem como contradição interna entre a fundamentação adotada e o histórico fático de descumprimento administrativo pelo INSS.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o poder geral de efetivação (art. 139, IV, do CPC) e os arts. 297, 497, 536, 537 e 489, §1o, IV e VI, do CPC, bem como o Tema 706 do STJ; (ii) se há contradição interna entre a premissa de que a anulação da certidão de óbito seria suficiente para a regularização administrativa e o histórico de morosidade e descumprimento verificado nos autos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissíveis como via de rediscussão do mérito ou obtenção de efeitos infringentes quando inexistente qualquer vício no acórdão.

5. Não há omissão quanto ao art. 139, IV, do CPC nem quanto aos arts. 297, 497, 536 e 537 do CPC. O acórdão reconheceu, em tese, a possibilidade de fixação de astreintes como medida coercitiva, inclusive em face de terceiro, mas consignou que tal imposição pressupõe a existência de ordem judicial vinculada ao objeto da demanda, requisito ausente no caso concreto, em que a ação se restringiu à anulação de certidão de óbito, sem pedido de restabelecimento de benefício previdenciário.

6. A ausência de análise individualizada de cada dispositivo legal invocado não configura vício de fundamentação, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que apresente motivação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada, em conformidade com o entendimento consolidado sobre o art. 489, §1o, do CPC/2015.

7. Não se verifica contradição interna no acórdão. A coerência entre a premissa e a conclusão é manifesta: reconhecida a inexistência do óbito por via declaratória, competia ao autor adotar as providências administrativas cabíveis para o restabelecimento do benefício previdenciário. A eventual morosidade administrativa não tem o condão de ampliar os limites objetivos da demanda nem de autorizar a imposição de obrigação e multa em face de entidade que não integrou o polo passivo da ação.

8. Quanto ao Tema 706 do STJ, inexiste omissão. A possibilidade abstrata de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública não foi afastada em tese; concluiu-se, apenas, que, na hipótese concreta, não havia base processual para a medida, em razão da ausência de pedido deduzido em face do INSS e da natureza estritamente declaratória registral da demanda. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é insuficiente para justificar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados, com a manutenção incólume do acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não configura omissão a ausência de análise individualizada de cada dispositivo legal ou precedente invocado pela parte, quando o acórdão apresentar fundamentação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 139, IV, 297, 489, §1o, IV e VI, 492, 497, 536, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 706 (repetitivo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001181-96.2021.8.11.0035

EMBARGANTE: MARIO PRIMO DA SILVA

EMBARGADO: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIO PRIMO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que, embora tenha julgado procedente a ação declaratória para anular a certidão de óbito do autor e determinar as comunicações cadastrais pertinentes, revogou as
astreintes
anteriormente fixadas em face do INSS, sob o fundamento de que seriam
extra petita
, à luz do princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Em suas razões, o embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 139, IV, do CPC, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar o alcance do poder geral de efetivação conferido ao magistrado para determinar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias destinadas a assegurar o cumprimento de decisões judiciais, independentemente de pedido expresso da parte.

Argumenta que, não houve manifestação explícita sobre a compatibilidade entre o princípio da congruência (art. 492 do CPC) e o referido poder geral de efetivação, sobretudo considerando que a ordem judicial foi direcionada a terceiro (INSS), com dever legal de adequar cadastro e benefício em decorrência direta do reconhecimento judicial da inexistência do óbito.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao cabimento das
astreintes
independentemente de requerimento específico, à luz dos arts. 297, 497, 536 e 537 do CPC, defendendo que tais medidas possuem natureza de instrumento de coerção processual e podem ser fixadas
ex officio
para garantir a efetividade da decisão judicial. Afirma que o voto condutor não enfrentou de forma específica tais dispositivos nem examinou sua aplicação ao caso concreto.

Aponta também omissão fático-probatória, ao argumento de que o acórdão não considerou a cadeia de determinações judiciais e intimações dirigidas ao INSS/Dataprev para cumprimento da decisão que anulou a certidão de óbito, destacando decisão de 19/07/2022 determinando a expedição de ofícios ao INSS e à Receita Federal para regularização cadastral e concessão dos direitos decorrentes no prazo de 10 dias, respostas administrativas subsequentes (como o Ofício no 94/2023), petições reiteradas requerendo providências coercitivas e manifestação da AGU/INSS informando a implantação/reativação do benefício apenas após sucessivas comunicações.

Sustenta que, ao afirmar a suficiência da anulação do óbito para resolver a questão administrativa, o acórdão deixou de enfrentar o fato de que tal suficiência não se verificou de imediato no caso concreto, mesmo após ordens judiciais e decurso de tempo.

Aponta, ainda, contradição interna entre a premissa adotada no acórdão — de que a mera anulação do óbito seria suficiente para a regularização administrativa — e o histórico de persistência do gravame cadastral e de morosidade na reativação do benefício, circunstâncias que, segundo sustenta, justificaram a fixação das astreintes.

Requer a integração do julgado para compatibilizar a fundamentação com os fatos efetivamente ocorridos nos autos, sob pena de esvaziamento da efetividade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

Alega, também, omissão quanto à aplicação do Tema 706 do STJ, que reconhece a possibilidade de imposição de
astreintes
à Fazenda Pública, defendendo que o Colegiado deveria ter se manifestado expressamente sobre a harmonização desse entendimento com o princípio da congruência e sobre a eventual vedação do exercício do poder coercitivo em ação declaratória registral, mesmo diante de ordens judiciais direcionadas ao ente federal.

Por fim, sustenta omissão quanto ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, afirmando que o acórdão não enfrentou todos os argumentos relevantes deduzidos no recurso, especialmente os dispositivos legais invocados e o precedente qualificado do STJ, configurando deficiência de fundamentação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com pronunciamento expresso sobre os arts. 139, IV; 297; 497; 536; 537; 492; 489, §1o, IV e VI, do CPC, bem como sobre o Tema 706 do STJ; o esclarecimento acerca da possibilidade de fixação ou manutenção de astreintes, mesmo em ação declaratória, com fundamento no poder geral de efetivação; a superação da contradição apontada; o prequestionamento expresso das matérias indicadas; e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer as astreintes ou fixá-las em novo patamar, ou, ao menos, explicitar que sua revogação não impede a adoção futura de medidas coercitivas no mesmo feito em caso de novo descumprimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001181-96.2021.8.11.0035

EMBARGANTE: MARIO PRIMO DA SILVA

EMBARGADO: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIO PRIMO DA SILVA
contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de anulação da certidão de óbito, revogou a multa diária anteriormente fixada em desfavor do INSS, por configurada decisão
extra petita.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, notadamente quanto à aplicação dos arts. 139, IV, 297, 497, 536, 537, 489, §1o, IV e VI, e 492 do CPC, bem como quanto ao Tema 706 do STJ, defendendo a possibilidade de fixação de astreintes ao INSS com fundamento no poder geral de efetivação e alegando incongruência entre a fundamentação adotada e o contexto fático dos autos.

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta na apelação, delimitando expressamente que o objeto da demanda se restringiu à anulação da certidão de óbito expedida pelo cartório réu, inexistindo pedido — expresso ou implícito — de restabelecimento de benefício previdenciário. Restou consignado, ainda, que o INSS não integrou o polo passivo da ação.

A conclusão adotada foi no sentido de que a imposição de
astreintes
ao INSS extrapolou os limites objetivos da demanda, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, uma vez que não havia, na petição inicial, pretensão deduzida contra a autarquia previdenciária. Tal fundamentação foi expressamente exposta, inexistindo omissão a ser suprida.

A alegada omissão quanto ao art. 139, IV, do CPC e aos arts. 297, 497, 536 e 537 do CPC igualmente não se configura.

O acórdão reconheceu, inclusive, em tese, a possibilidade de imposição de
astreintes
como meio coercitivo e a viabilidade de sua fixação inclusive em face de terceiro. Todavia, assentou que, tal medida pressupõe que exista ordem judicial relacionada ao objeto da ação.

No presente caso, trata-se de uma ação declaratória de nulidade de certidão de óbito, e apesar do conhecimento do autor desde a inicial quanto a suspensão do pagamento da aposentadoria, não houve pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, logo, não há como impor ao INSS obrigação e multa por descumprimento de algo que não foi objeto da demanda.

Portanto, a matéria foi enfrentada sob o enfoque considerado juridicamente pertinente, sendo desnecessária a análise individualizada de cada dispositivo legal invocado pela parte, conforme entendimento consolidado de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

Também não procede a alegação de contradição interna.

O acórdão foi coerente ao afirmar que a anulação da certidão de óbito era o único objeto da demanda e que, uma vez reconhecida a inexistência do óbito, competia ao autor promover as providências administrativas necessárias ao restabelecimento do benefício. O fato de ter havido demora ou necessidade de comunicações administrativas não altera os limites objetivos da ação proposta nem autoriza a imposição de obrigação e multa em face de quem não foi demandado.

No tocante ao Tema 706 do STJ, igualmente não há omissão. A possibilidade de fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública não foi afastada de forma genérica; apenas se concluiu que, na hipótese concreta, inexistia base processual para a imposição de multa ao INSS, em razão da ausência de pedido e da natureza da demanda.

Assim, a tese do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada.

Por fim, não se verifica violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente, enfrentando a questão essencial ao deslinde da controvérsia — qual seja, a extrapolação dos limites objetivos da demanda pela fixação de astreintes ao INSS.

Ressalte-se que, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito sob o rótulo de omissão ou contradição, nem constituem via adequada para obtenção de efeitos infringentes quando inexistente qualquer vício no julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026